Tribunal: TJMT
Processo: 1003027-26.2018.8.11.0045
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003027-26.2018.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA JOSE NUNES DE LIMA FILHA - CPF: 212.150.652-72 (RECORRENTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE
ASTREINTES
– EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES – INSURGÊNCIA DA PARTE EXECUTADA – TESE DE NULIDADE DA MULTA E EXCESSO NO VALOR – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 410 DO STJ – AUSÊNCIA DE NULIDADE – DESCUMPRIMENTOS SUCESSIVOS – REITERAÇÃO DE DECISÕES – MULTA DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Diante da ocorrência intimação pessoal e de sucessivos descumprimentos quanto à obrigação de fazer para a baixa da restrição, inexiste a alegada nulidade na fixação de multa, pois não se pode atribuir ao Poder Judiciário a incumbência de baixar a restrição, cuja obrigação é do fornecedor.

A multa por descumprimento se destina a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado. Havendo comprovação de sucessivos descumprimentos e a necessidade de majoração da multa, de rigor a manutenção do valor fixado, não havendo se falar em redução.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte executada, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedentes os embargos à execução opostos ante aos sucessivos descumprimentos da medida liminar e manteve o dever de pagamento da multa cominatória (R$ 5.000,00), conforme dispositivo que cito:

Ademais, a multa aplicada se deu em parâmetros razoáveis, limitada pelo próprio Juízo em R$ 5.000,00, não cabendo, pois, sua redução.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos.

Tendo em vista o depósito integral da quantia exequenda (Id. 24211411), dou por satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC.

A parte Executada, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando nulidade da multa ante a possibilidade de substituição por expedição de ofício diretamente aos órgãos de proteção, bem como a necessidade de redução do valor da multa, por se tratar de valor excessivo.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

A insurgência da parte executada, ora Recorrente, reside em duas alegações: a) nulidade da multa ante a possibilidade de substituição por expedição de ofício diretamente aos órgãos de proteção; b) necessidade de redução do valor da multa, por se tratar de valor excessivo, uma vez que o valor da condenação principal foi de R$ 3.000,00.

Sem razão à parte Recorrente em ambas as alegações, uma vez que o magistrado
a quo
devidamente fundamentou acerca da existência de descumprimento da determinação judicial, mesmo após a intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, bem como justificou que o valor é razoável tendo sido limitado na origem, conforme argumentos que cito:

Trata-se de embargos à execução opostos por BANCO BRADESCO em que alega que há excesso de execução em relação às astreintes, seja porque o valor é elevado, seja porque a multa é indevida.

Inicialmente, é de se verificar que houve o descumprimento de ordem judicial nos presentes autos, tendo inclusive sido fixada a multa ora combatida (Id. 19625158).

Além disso, o embargante foi pessoalmente intimado para cumprimento da decisão, conforme se verifica da certidão de Id. 21227262, superando a alegação da ré no que toca à inobservância da súmula 410 do STJ.

Sobre o excesso de execução pela desproporção da multa, a alegação deve ser rejeitada. Isso porque a cifra atual só chegou neste patamar em razão da desídia da própria embargante que, mesmo intimada há meses para cumprir a determinação judicial não o faz. Se não o fez, deve assumir as consequências processuais de seu descaso com a justiça.

Ademais, a multa aplicada se deu em parâmetros razoáveis, limitada pelo próprio Juízo em R$ 5.000,00, não cabendo, pois, sua redução.

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos.

Tendo em vista o depósito integral da quantia exequenda (Id. 24211411), dou por satisfeita a obrigação e JULGO EXTINTO o cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II do CPC.

Portanto, as teses invocadas em recurso são genéricas e não merecem guarida. A primeira – necessidade de expedição e oficio diretamente aos órgãos de proteção – porque pretende incumbir responsabilidade a si atribuída ao Poder Judiciário. Ora, tendo realizado a inscrição do nome do consumidor é seu dever baixa-la, ainda mais diante de ordem judicial nesse sentido. A multa destina-se a garantir a eficácia do provimento judicial prolatado, o qual, no caso, restou comprometido diante do descumprimento deliberado.

Importa esclarecer que houve descumprimento reiterado, com majoração da multa, não havendo fala-se em excesso. Cito trecho da decisão que majorou a multa:

Considerando a existência de evidências que demonstram a manutenção do registro desabonador do nome da requerente no cadastro de inadimplentes (id. 19388202), o que mostra ocorrência do descumprimento, da decisão judicial, por parte da requerida, que declarou como inexistente o débito da negativação, DETERMINO A MAJORAÇÃO da multa cominatória, para a hipótese de descumprimento da obrigação de fazer, para o patamar equivalente ao valor de R$ 100,00 (cem reais), por dia, a contar a intimação desta decisão, limitado a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de responder por eventuais perdas e danos pelos prejuízos causados à parte reclamante.

Outrossim, no que se refere ao valor da multa fixada, não se verifica excesso, especialmente porque o magistrado impôs um teto razoável para não tornar a multa excessiva, o qual é razoável. A determinação de baixa ocorreu em 14/01/2019 e em 26/08/2019 ainda não havia sido cumprida, em que pese a intimação pessoal em 28/06/2019. Importante destacar que a decisão fora proferida em 01/2019, porém houve a necessidade de intimação pessoal, que somente ocorreu em 06/2019.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021